Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CLEUNICE LOURENCO DE CRISTO - CPF: 032.527.671-47 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO – DILAÇÃO DO PRAZO EX OFÍCIO – POSSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra exíguo, devendo, portanto, ser dilatado para 10 (dez) dias.

II - O valor da multa cominatória, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) definido na origem, se mostra excessivo para o caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) dia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1013064-43.2022.8.11.0055, ajuizada por
CLEUNICE LOURENÇO DE CRISTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada e, de eventual inserção nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Para tanto, alega o agravante que a multa arbitrada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 175455181)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 178292661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que fixou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), para o caso de não cumprimento de ordem judicial.

Pois bem.

A respeito da fixação de multa para o cumprimento de obrigação, o artigo 537 do Código de Processo Civil , dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, em rigorosa observância ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, somada as reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos dessa natureza, faz-se prudente reduzir a multa para R$ 200,00 (duzentos reais) dia, bem como, de ofício, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias, sobretudo por necessitar de providências a serem adotadas pela fonte pagadora do salário da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, além de reduzir a multa anteriormente fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) dia, também majorar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023